Tribunal: TJES
Processo: 0003358-95.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0003358-95.2021.8.08.0047
Juízo de origem: [Informar juízo de origem, se disponível]
Embargante: Ministério Público do Estado do Espírito Santo
Embargado: Ramon Santos Peroba

Relator: Des. Walace Pandolpho Kiffer

Ementa

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06). DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra acórdão proferido em apelação criminal, sob a alegação de omissão na análise da dedicação do embargado à atividade criminosa para fins de aplicação do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O ponto controvertido consiste em verificar se há omissão na decisão embargada quanto à existência de prova suficiente da dedicação do embargado à atividade criminosa, o que impediria a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatada a omissão no acórdão embargado, uma vez que não foi devidamente analisada a prova da dedicação do réu à atividade criminosa, conforme destacado pelo Ministério Público.
4. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça indicam que a existência de outras ações penais por tráfico de drogas é elemento idôneo para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, não sendo necessária condenação transitada em julgado para tal finalidade.
5. Diante disso, impõe-se a revisão da dosimetria da pena, com a exclusão do benefício do tráfico privilegiado, fixando-se a pena do embargado em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido com efeitos infringentes, afastando-se a aplicação do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 e revisando a pena do embargado.

Tese de julgamento
:

1. A existência de provas da dedicação do agente à atividade criminosa impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

2. Para afastar o tráfico privilegiado, não se exige condenação transitada em julgado, sendo suficiente a demonstração da habitualidade delitiva.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Criminal nº 0000043-74.2024.8.08.0008, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 15/10/2024.

STJ, HC 598.051/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 09/03/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003358-95.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAMON SANTOS PEROBA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0003358-95.2021.8.08.0047
Juízo de origem: [Informar juízo de origem, se disponível]
Embargante: Ministério Público do Estado do Espírito Santo
Embargado: Ramon Santos Peroba

Relator: Des. Walace Pandolpho Kiffer

Ementa

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06). DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra acórdão proferido em apelação criminal, sob a alegação de omissão na análise da dedicação do embargado à atividade criminosa para fins de aplicação do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O ponto controvertido consiste em verificar se há omissão na decisão embargada quanto à existência de prova suficiente da dedicação do embargado à atividade criminosa, o que impediria a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatada a omissão no acórdão embargado, uma vez que não foi devidamente analisada a prova da dedicação do réu à atividade criminosa, conforme destacado pelo Ministério Público.
4. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça indicam que a existência de outras ações penais por tráfico de drogas é elemento idôneo para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, não sendo necessária condenação transitada em julgado para tal finalidade.
5. Diante disso, impõe-se a revisão da dosimetria da pena, com a exclusão do benefício do tráfico privilegiado, fixando-se a pena do embargado em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido com efeitos infringentes, afastando-se a aplicação do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 e revisando a pena do embargado.

Tese de julgamento
:

1. A existência de provas da dedicação do agente à atividade criminosa impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

2. Para afastar o tráfico privilegiado, não se exige condenação transitada em julgado, sendo suficiente a demonstração da habitualidade delitiva.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Criminal nº 0000043-74.2024.8.08.0008, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 15/10/2024.

STJ, HC 598.051/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 09/03/2021.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO
Nº.:

0003358-95.2021.8.08.0047

EMBARGANTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO
:
RAMON SANTOS PEROBA

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo na Apelação interposta por RAMON SANTOS PEROBA, sustentando ter havido omissão no julgamento do apelo, mormente no que concerne a figura do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, já que o agente responde a dois outros processos, estando demonstrado que se dedica a atividades criminosas.

Em sede de contrarrazões, a
defesa
se manifestou quanto ao
im
provimento do recurso.

A
pós analisar a presença dos pressupostos indispensáveis ao processamento da irresignação, entendo que o recurso merece provimento,
com
efeitos infringentes ao julgado,
conforme passo a expor.

Realmente, a
pós observar o contexto do julgamento, ainda que tenha constado
a aplicação do §4º, do art. 33 da Lei de Drogas, restou omissa a análise quanto a existência de prova de dedicação a atividades
criminosas como alertou o Ministério Público em sede de aclaratórios
.

Desta forma, com relação a prova de dedicação a atividade criminosa já fixou esta Egrégia Câmara que:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apelação Criminal interposta contra a sentença que condenou o réu por tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 583 dias-multa. 2. O recorrente busca a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, tráfico privilegiado, alegando ausência de dedicação à atividade criminosa. 3. A causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 não se aplica quando há elementos que comprovam a dedicação do réu à atividade criminosa. 4. A existência de outras ações penais por crimes de tráfico de drogas indica a habitualidade delitiva, afastando a aplicação do benefício do tráfico privilegiado. 5. Precedentes deste Tribunal e do STJ confirmam que, para afastar o tráfico privilegiado, não é necessária condenação anterior transitada em julgado, bastando provas que demonstrem a dedicação habitual à atividade criminosa. 6. Recurso conhecido e desprovido. Data: 15/Oct/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0000043-74.2024.8.08.0008 Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

Assim, entendo que a revisão da dosimetria da pena aplicada ao acusado é medida que se impõe, partindo para a terceira fase, quando, obstada a figura do “tráfico privilegiado”, deve ser a pena mantida em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

P
elo exposto, CONHEÇO DO RECURSO PARA DAR-
LHE
PROVIMENTO,
revisando a pena do recorrente para afastar a aplicação da figura do art. 33,§4º, da Lei de Drogas.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Desembargador.

É como Voto.